Tribunal: CARF
Processo: 11080.722540/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722540/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.828 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
NICOLAU SCHWEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. DEPENDENTES
NÃO DECLARADOS. IMPOSSIBILIDADE.
A permissão para dedução das despesas médicas na declaração anual é restrita
àqueles que se enquadram na previsão legal de dependência.
Para o exercício de 2007, na hipótese em que o cônjuge e o filho constarem do
plano de saúde e apresentarem DAA em separado, no modelo simplificado,
embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária,
sem, contudo, utilizarem-se da referida dedução, os valores pagos não podem
ser deduzidos pelo cônjuge titular do plano e que realizou integralmente os
efetivos pagamentos.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos legais a motivar as
respectivas deduções.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL.
As despesas com instrução própria e dos dependentes declarados são dedutíveis
na apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados o
cumprimento dos requisitos legais estabelecidos.
Mantém-se a glosa das despesas realizadas com não dependentes, por falta de
previsão legal, e por não se enquadrarem no conceito de instrução, porquanto
ministradas por entidade não regularmente autorizada, ao teor da legislação de
regência.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722540/2009-68
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.828 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722540/2009-68

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 20.243,97, já acrescido de multas de mora e de ofício e
juros de mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 21.089,21,
da dedução indevida de previdência privada e FAPI, no valor de R$ 931,28, e da dedução
indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 1.390,00, e da compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 4.989,33, por falta de comprovação ou
previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto a pagar (código 0211) de
R$ 4.989,33 e do imposto suplementar (código 2904) no valor de R$ 6.437,88 (fls. 19/25).
Cientificado do lançamento, o contribuinte, por procurador habilitado, apresentou
impugnação (fls. 2/10), trazendo, em síntese, as seguintes alegações:
- apresenta o documento comprobatório da despesa com Previdência Privada.
- Quanto às despesas médicas informa que o valor declarado de R$ 15.185,21 GOLDEN
CROSS é o valor do somatório das mensalidades do plano de saúde pagas no ano-
calendário 2006 acostadas à peça impugnatória. Ressalta que no referido plano estão
incluídos como beneficiários, os filhos e a esposa, mas tal dedução consta
exclusivamente da DAA do impugnante, o que autoriza, nos termos de reiterada
jurisprudência administrativa, o abatimento integral da despesa por parte do titular do
plano. Anexa recibos e notas fiscais das demais despesas médicas, destacando que
relativamente a algumas poucas despesas, o comprovante foi emitido em nome de Irene
Terezinha Schwez (esposa) sendo que o impugnante é quem arcou com o ônus
financeiro da mesma, pois, conforme se observa de sua DAA, ela não possui condições
financeiras de prover o seu próprio sustento, sendo verdadeiramente dependente de seu
esposo, ora impugnante. Informa também que não localizou um dos recibos
correspondente à consulta de R$ 120,00 paga ao Dr. Vicente Menna Barreto.
- Quanto à despesa com instrução informa que é contabilista e ministra aulas na
Faculdade de Administração, Contábeis e Economia da UFRGS e sua esposa é
professora do ensino médio de escola pública estadual, em face disto necessitam ambos
manter-se em permanente atualização técnico-profissional, como é o caso do curso
promovido pela empresa Educando Cursos e Congressos, CNPJ 07.053.387/0001-93 e
da Pontifícia Universidade Católica – PUCRS no ano-calendário 2006.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.828 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722540/2009-68

- Quanto à compensação do imposto de renda retido na fonte anexa o Comprovante de
Rendimentos emitido por Transportes Sentinela Ltda., CNPJ 92.780.956/0001-71, para
comprovar que teve descontado de seus rendimentos o valor de R$ 4.989,33 a título de
imposto de renda.
- Ao final solicita que seja julgada improcedente a pretensão fiscal nos moldes exigidos.
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA (fls. 109/114), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer parcialmente as despesas
médicas, no valor de R$ 976,00, a dedução de previdência privada, no valor de R$ 931,28, e a
compensação do IRPF, no valor de R$ 4.989,33, reduzindo o imposto suplementar para R$
4.380,07, mais os acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES A TÍTULO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E DE DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Não procede o lançamento de dedução indevida quando restar comprovada a correção
dos valores declarados.
PLANO DE SAÚDE. PRODUÇÃO DE PROVAS.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado por
beneficiário de plano de saúde, na qual todas as deduções a que este teria direito são
substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente a
esse beneficiário ou a não dependente, é considerada indedutível na declaração do
titular do plano.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Mantém-se as glosas de despesas com instrução com não dependente ou que não se
enquadrem na previsão legal.
Cientificado da decisão, em 23/02/2012 (fls. 118/119), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 23/03/2012, recurso voluntário parcial (fls. 120/126),
repisando as alegações da peça impugnatória no que tange às despesas com plano de saúde e
instrução remanescentes, no sentido de que são dedutíveis as despesas médicas pagas para si e
seus dependentes não declarados (esposa e filhos) integrantes do núcleo familiar, que não
declararam as aludidas despesas em suas DAA, posto que somente o Recorrente assim procedeu,
citando jurisprudência administrativa em seu favor. Em relação às despesas com instrução
própria e de sua esposa, Irene Teresinha de Souza Schwez, alega que as mesmas estão em
conformidade com a legislação de regência, porquanto ambos precisam manter-se em
permanente atualização técnico-profissional participando, com frequência de cursos, simpósios e
congressos relacionados às suas áreas de atuação, sendo, portanto, dedutíveis as despesas
glosadas.
Requer, ao final, seja reconhecido o direito à dedução das despesas de educação e
com plano de saúde de sua esposa e de seus filhos.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 127.
Em 16/06/2017, os patronos do Recorrente peticionaram informando que
renunciaram aos poderes de representação concedidos nos autos (fls. 134/140).
É o relatório.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.828 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722540/2009-68

Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas com instrução e plano de saúde em
litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à glosa das despesas com instrução, no valor total de R$
1.390,00, e médicas com plano de saúde Golden Cross, pagas em favor de sua esposa, Irene
Teresinha de Souza Schwez e seus filhos Rodrigo de Souza Schwez e Fernanda de Souza
Schwez, no valor total de R$ 9.609,53 – estes não dependentes declarados e que
apresentaram DAA em separado - buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
109/114) e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 19/25), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado pelo
Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as deduções, consubstanciado no art.
73, caput e § 1o, do RIR/99. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da regularidade da prestação dos serviços ou dos
dispêndios realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os arts. 80, § 1o, II e
III e 81 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos
valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.828 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722540/2009-68

Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado, me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos, lançados no voto condutor
(fls. 112/113), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF:
Em relação ao Plano de Saúde Golden Cross, no livro Perguntas e Respostas Imposto de
Renda 2007 Ano-Calendário de 2006, sob o título Plano de Saúde – Declaração em
Separado, têm-se:
356. O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago
ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que
declarem em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a
planos de saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação
tributária e incluídas na declaração do responsável em que forem considerados
dependentes. Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem
do plano, e, embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação
tributária, apresentarem declarações em separado, pode ser deduzido na
declaração de ajuste do titular do plano o valor integral pago ao plano, desde que
não seja utilizada como dedução nas declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado
pelo outro cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam
direito são substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde
correspondente ao outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na
declaração do titular do plano.
Resta verificar, quais beneficiários do plano podem ser considerados dependentes
perante à legislação tributária para que seja implementada a condição expressa na
questão 356 anteriormente transcrita e, assim, permitida a dedução de despesa médica
com o plano de saúde com esses dependentes.
Ainda que o plano de saúde admita a inclusão de outros beneficiários, a permissão para
dedução das despesas médicas na declaração anual é restrita àqueles que se
enquadram na previsão legal de dependência. A beneficiária Fernanda de Souza
Schwez (filha) apesar de apresentar Declaração de Ajuste Anual Completa, sem incluir
o plano de saúde em questão, tinha mais de 24 anos em 2006, não atendendo, aos
requisitos de dependência.
A beneficiária do plano, Irene Terezinha de Souza Schwez (esposa) apresentou
Declaração de Ajuste Anual Simplificada, assim como o beneficiário Rodrigo de Souza
Schwez (filho) e, portanto, todas as deduções a que estes teriam direito foram
substituídas pelo desconto simplificado e as suas parcelas do Plano de Saúde são
consideradas indedutíveis na declaração do titular do plano.
A única parcela do Plano de Saúde Golden Cross que poderá ser deduzida é a
correspondente ao próprio titular e totaliza R$ 5.575,68, conforme documentos
anexados (fls. 35/58). Deve ser mantida a glosa da despesa com o plano de saúde no
valor de R$ 9.609,53 referente aos beneficiários não dependentes.
(...)
A Instrução Normativa SRF n° 15, de 06/02/2001 em seus artigos 39 a 42 trata de
Despesas com Instrução. Com referência ao caso em questão veja-se o disposto no
artigo 41:
Art.41. Considera-se instituição de ensino aquela regularmente autorizada, pelo
Poder Público, a ministrar educação básica, educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio e educação superior, nos termos da Lei n° 9.394,
de 20 de dezembro de 1996.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.828 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722540/2009-68

A despesa realizada com Algomais – Artes Gráficas, CNPJ 07.053.387/0001-93, no
valor total de R$ 140,00 (fl. 59/60) não é passível de dedução na Declaração de Ajuste
Anual porque em consulta ao CNPJ constata-se que a atividade econômica principal da
empresa tem o CNAE 18.13-0-99 (impressão de material para outros usos), portanto,
não se refere a instituição de ensino regularmente autorizada para ministrar
educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio e educação
superior, as únicas passiveis de dedução na declaração de ajuste.
Também não pode ser aceita a despesa realizada com a Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul, no valor de R$ 1.250,00 (fls. 61/64) por ser despesa realizada
com não dependente e, assim, não autorizada em lei.
Destarte, uma vez desatendidos pelo Recorrente os requisitos para dedutibilidade
das despesas remanescentes com plano de saúde e educação própria e de sua esposa, e constando
a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a legislação de regência,
correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas remanescentes e reconheço a
subsistência do crédito tributário em litígio.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente em litígio e as alterações realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital